Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710813-31.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAFRA SEGUROS GERAIS S.A., BANCO SAFRA S A APELADO: FARIAS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a impugnação pela juntada de novos documentos apresentada em contrarrazões (ID 60378152). Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator